Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735420-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se apelações cíveis interpostas por CLEBER PEREIRA DO SANTOS E MAÇANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido subsidiário de indenização e benfeitorias, no valor de R$ 820.000,00, e de compensação por danos morais (R$ 20.000,00), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “(...) condenar a ré a promover a lavratura da escritura de compra e venda, em favor do autor, GLEBA-18 com a área de 2,1372ha, dentro da FAZENDA VAU OU SUMIDOURO, do município de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, dentro das seguintes divisas (...) objeto da matrícula no 574, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, no prazo de 10 dias a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (IDs 57337071 e 57337084). Consta da petição inicial que a presente demanda versa sobre cumprimento de contrato de compra e venda, de “concessão e transferência de direitos e obrigações e de compromisso de compra e venda de uma chácara (Lote) no 18 situada no desmembramento de chácaras denominado “Chácara Recanto dos Pôneis”, matriculada sob no 2483 do livro 2.1 fl. 54 e registro no R-1 552 do Cartório de Registro de imóveis de Águas Lindas de Goiás”. Trata-se, portanto, de litígio relacionado a obrigação de transferência de propriedade de imóvel não situado no Distrito Federal. Ocorre que o art. 47 do CPC dispõe que, em caso de litígio relativo a direitos relacionados a imóveis, a competência jurisdicional é territorial e absoluta: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública: pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição é dever do juiz declará-la de ofício (CPC, arts. 64, § 1o, 337, II, e § 5o). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à competência do juízo, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 12 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator